Tribunal: TJSP
Processo: 1023122-78.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo – Tarifas bancárias - Tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem – Comprovação da prestação dos serviços – Cobranças devidas – Seguro – Abuso - Inclusão do prêmio no próprio valor financiado denota ter sido a autora compelida a contratá-lo, na falta de prova em contrário - Repetição do valor – Cabimento - Sentença reformada para

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo – Tarifas bancárias - Tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem – Comprovação da prestação dos serviços – Cobranças devidas – Seguro – Abuso - Inclusão do prêmio no próprio valor financiado denota ter sido a autora compelida a contratá-lo, na falta de prova em contrário - Repetição do valor – Cabimento - Sentença reformada para condenar o Banco apenas a devolver apenas o valor do seguro - Sucumbência recíproca e parcial das partes, em maior proporção da autora – Redefinição dos encargos sucumbenciais entre as partes – Recurso do Banco réu provido e provido em parte o apelo da autora.